Tribunal: TJBA
Processo: 0825223-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0825223-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, BRUNO CONI ROCHA SANTOS, LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (URBIS). SENTENÇA QUE RECONHECEU IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA E EXTINGUIU A EXECUÇÃO QUANTO AO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face da Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS, reconheceu-lhe a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU e declarou extinta a execução fiscal nesse ponto, mantendo-a apenas quanto à TRSD, com condenação do Município em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir se sociedade de economia mista estadual, criada para implementar políticas habitacionais (URBIS), faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, “a”, da Constituição Federal, especialmente à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que exige a prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade para reconhecimento do benefício.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 599.176/SP (Tema 387 da repercussão geral), firmou entendimento de que a imunidade tributária recíproca não se estende a sociedades de economia mista ou empresas públicas que explorem atividade econômica ou prestem serviços públicos sem exclusividade, ainda que destinadas à implementação de políticas públicas.

4. A atividade habitacional desempenhada pela URBIS, embora relevante socialmente, não é exercida em regime de exclusividade, sendo aberta à atuação de outros agentes privados e públicos.

5. Inexistindo comprovação de exclusividade, inexiste fundamento para afastar a incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade da executada, impondo-se a reforma da sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal em sua integralidade.

IV. Conclusão:

Apelação provida.
Sentença reformada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal quanto ao IPTU e à TRSD, com revogação da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e afastamento da isenção de custas processuais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0825223-79.2015.8.05.0001
,
em que figura como Apelante o Município de Salvador

e, como Apelada, a URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia S/A
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11